Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA QUE REDUZ OS VALORES DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS E CASSA A MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA RÉ POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. FATO DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tese suscitada pela ré nas razões recursais diz respeito a matéria de direito discutida no processo e abordada na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Constatado que a sentença afastou-se dos limites objetivos da lide ao realizar, de ofício, a revisão do contrato de locação para reduzir os valores do aluguel e encargos locatícios acessórios, fica caracterizado julgamento extra petita, o que viola os arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar suscitada na apelação interposta pelo autor acolhida. Sentença cassada.
3. Identificadas condições para imediato julgamento do processo, passa-se à análise do mérito, com base no art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
4. Conforme o art. 9o, II e III, e o art. 23, I e XII, da Lei n. 8.245/91, a falta de pagamento por parte do locatário representa infração legal e contratual, o que justifica o ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança dos valores devidos e pedido de declaração de rescisão contratual.
5. Além de não ter formulado pedido específico de revisão contratual, as alegações da locatária quanto aos efeitos trazidos pela pandemia à sua situação econômico-financeira foram apresentadas de modo superficial e genérico em suas manifestações processuais. Por esse motivo, tendo em vista que a ré não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art. 373, II, do CPC, ou seja, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória dos contratos.
6. Em razão da inexistência de controvérsia a respeito do inadimplemento das obrigações contratuais e diante da inocorrência de purgação da mora pela locatária, a rescisão contratual, a confirmação da medida liminar de despejo e a condenação da ré ao pagamento das parcelas devidas são medidas que se impõem.
7. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários advocatícios majorados. Agravo interno prejudicado.